Tribunal: TJBA
Processo: 0342164-69.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0342164-69.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GCC ADMINISTRACAO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO, PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR PRAZO SUPERIOR A UM ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. OBRIGAÇÃO DA PARTE INFORMAR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Presume-se como válidas as intimações enviadas ao endereço constante dos autos, mesmo que não recebidas pessoalmente, quando a parte não comunica previamente a alteração de domicílio, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

2. No caso, a intimação foi remetida ao endereço informado pela própria parte e retornou com a indicação “MUDOU-SE”, imputando-se à apelante a responsabilidade pela falta de atualização cadastral.

3. O inciso II do artigo 485, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora permanece inerte por mais de um ano. A ausência de movimentação processual por período superior ao limite legal justifica a decisão de extinção do feito.

4. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação da impossibilidade financeira, conforme entendimento pacífico dos tribunais. A apelante não apresentou elementos suficientes para demonstrar sua real incapacidade de arcar com os custos do processo, razão pela qual o benefício foi deferido apenas para a fase recursal, tendo sido processado e apreciado o recurso.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0342164-69.2012.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
GCC ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator